Tribunal: STF
Processo: ARE 1261591
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A correspondente ementa está assim redigida: 
    “APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança ITBI - Município de Iaras - Insurgência contra sentença que denegou a segurança sob o fundamento de que a impetrante não comprovou a existência do direito líquido e certo - Necessidade de produção de provas, descabida em sede de mandado de segurança - Pretensão de não incidência do tributo em razão da desincorporação de bens imóveis do capital social da empresa - Ausência de prova pré-constituída Imprescindível a dilação probatória para dirimir a questão - Inadequação da via processual eleita - Sentença extintiva sem resolução do mérito mantida - Recurso não provido. “
    No recurso sustenta-se ter o pronunciamento implicado violência ao que disposto no art. 156, §2º,I, da Constituição Federal. 
    Decido.
    Observem o que decidido pelo Tribunal de origem. A partir do quadro fático-normativo o acórdão recorrido manteve a sentença de denegação a segurança em razão da ausência de prova que comprovasse que os imóveis outrora incorporados ao capital social pertenciam à impetrante pessoa física. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:
    “No caso em exame, conforme as alegações trazidas na petição inicial do presente mandamus, cuida-se de desincorporação de bens do patrimônio da pessoa jurídica com o retorno do bem a pessoa física, em pagamento de suas cotas sociais. Entretanto, tratando-se de mandado de segurança, a existência do direito líquido e certo é condição específica da sua impetração, conforme estabelece o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 'habeas corpus ou 'habeas data', quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”; A ação mandamental exige prova pré-constituída dos fatos que embasam o direito invocado pelas impetrantes e, por sua própria natureza (ação de rito especial e de tramitação célere), não permite a dilação probatória. 
    …............…..................................................................................
    Assim, para o reconhecimento do benefício fiscal em relação à desincorporação de bens imóveis ao capital social da pessoa jurídica, é imprescindível a prova de que os imóveis outrora incorporados ao capital social pertenciam à impetrante pessoa física, encargo do qual as impetrantes não se desincumbiram. Ao contrário, os documentos que vieram com a petição inicial, contrariamente ao sustentado pelas impetrantes, não são suficientes para a aplicação do benefício, pois demandam a produção de provas. 
    …................................................................................................
    Senão por isso, consta do procedimento administrativo nº 11.788 de 21/12/2017, parecer jurídico elaborado por Procurador Municipal, a seguinte informação: 
    ‘Compulsando tanto o requerimento (protocolo nº 11.788/20147) como o processo administrativo nº 01/2014, conclui-se que não é possível afirmar que a Dra. Therezinha Conceição Vespoli Takaoka foi quem verteu os bens imóveis constantes das matrículas nº 8.351 e 8.408 (17.276 e 17.277) ao capital social da então Y Takaoka Empreendimentos S/A. Portanto, para fazer jus ao benefício da imunidade tributária de ITBI, deverá a requerente apresentar documentação que comprove que foi a Dra.Therezinha Conceição Vespoli Takaoka quem, incorporou ao capital social da então Y Takaoka Empreendimentos S/A, os bens ora em comento’. 
    Dessa forma, é imprescindível a dilação probatória para dirimir a questão, o que revela a inadequação da via do mandado de segurança, prevalecendo, neste momento processual, a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, sendo de rigor, portanto, a manutenção da sentença denegatória de segurança, tal como proferida.”
    Em que pesem as alegações trazidas em extraordinário, revolver a questão esbarraria no Enunciado 279 da Súmula/STF, vez que dissentir das conclusões a que chegou referido Órgão Julgador demandaria revolvimento de fatos e provas, inviabilizando a análise da controvérsia no âmbito do STF. 
    Nesse sentido já decidiram ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (AI 366.319-AgR/MG, Primeira Turma, Ministra Ellen Gracie; ARE 685.346-AgR/SP, Primeira Turma, Ministro Dias Toffoli; ARE 995.493-AgR/RS, Segunda Turma, Ministro Gilmar Mendes, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo): 
    “Foge à competência deste Supremo Tribunal verificar se os documentos acostados à inicial eram insuficientes a ensejar o cabimento de mandado de segurança, bem como observar se a agravada atende aos pressupostos fáticos de não-incidência do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição (Súmula 454 e 279).”
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imunidade. ITBI. Requisitos. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Reabertura da instrução probatória. Súmula nº 279.
    1. A questão acerca do enquadramento das atividades da agravante no Código Tributário Nacional para reconhecimento de imunidade é de índole infraconstitucional, sendo certo que eventual afronta aos dispositivos tidos por violados, caso ocorresse, seria de modo reflexo ou indireto, não viabilizando a abertura da via extraordinária.
    2. Para acolher a pretensão da recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca do preenchimento dos requisitos para a configuração da imunidade tributária, seria necessária a reabertura da instrução probatória. Incidência da Súmula nº 279.
    3. Agravo regimental não provido.”
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ITBI. 4. Transmissão de imóveis de propriedade dos sócios para integralização de capital da empresa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Para além disso, saliento no ponto, que no tocante a ausência dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reputou tratar-se de matéria infraconstitucional, a ela aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral ( AI 800.074 RG/SP , Ministro Gilmar Mendes): 
    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.” 
    Honorários advocatícios recursais 
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário . 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator